Tribunal: TJDFT
Processo: 0745847-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ACOLHIMENTO. ENDEREÇO NOS AUTOS NÃO DILIGENCIADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. OCORRÊNCIA. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. SÚMULA 504 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação à penhora e o pedido de reconhecimento de nulidade da citação.
2. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de esgotadas as diligências possíveis quanto à localização do requerido, a teor do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
3. Não se pode considerar que o réu encontra-se em local incerto, ignorado ou inacessível, quando identificado nos autos, por meio das pesquisas realizadas pelo Juízo, endereço atual e não diligenciado, ainda que o cumprimento da diligência pressuponha a expedição de carta precatória, impondo-se a declaração de nulidade da citação por edital realizada.
4. A ausência de citação valida acarreta nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados.
5. “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”. Súmula 504 do STJ.
6. A interrupção da prescrição, pelo despacho citatório do juiz, ainda que incompetente, retroage à data da propositura da demanda, desde que o autor promova as diligências necessárias à viabilização da citação do réu dentro do prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no §2o, do art. 240 do CPC/2105, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
7. A inocorrência de citação na forma e prazo previstos na lei, por motivos imputáveis ao requerente, acarreta a não interrupção retroativa do prazo prescricional.
8. No caso concreto, a interrupção da prescrição somente se deu com o comparecimento espontâneo da ré em 2023, com a apresentação de impugnação à penhora, momento temporal em que já transcorrido o prazo quinquenal para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de notas promissórias vencidas em 2016, razão pela qual a pretensão autoral se encontra prescrita.
9. Acolhida a preliminar de nulidade da citação por edital. No mérito, recurso conhecido e provido.